Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. TERMO FINAL DO TÍTULO JUDICIAL. ABRIL/1997. MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Exequente, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, vez que o Juízo a quo entendeu que o título judicial exequendo limitou o benefício (auxílio alimentação) ao período compreendido entre janeiro/1996 até 28/4/97. 1.1. Pretende o Agravante que lhe seja reconhecido o direito ao período entre janeiro/1996 a abril/2002.
2. O acórdão no 730893, proferido na ação coletiva cujo título ora se executa, delimitou o termo final do período do auxílio alimentação objeto daqueles autos: (...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (...).
3. Uma vez que a distribuição do mandado de segurança n. 7.253/1997 se deu em 28/04/1997, este é o termo final do direito constante do título exequendo. 3.1. Tal termo final é de observância obrigatória, por força do “caput” do art. 503 do CPC: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.